Tribunal: TJES
Processo: 5005369-38.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato; Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-38.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE GAS RAIO DE SOL LTDA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESARIAL DE FORNECIMENTO DE GLP E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VASILHAMES. ESBULHO POSSESSÓRIO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. ABUSO DE DIREITO POR DEMORA NO AJUIZAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) e comodato de equipamentos, reconhece o inadimplemento contratual, mantém a multa contratual, defere a reintegração de posse de vasilhames não restituídos e afasta pretensão de aluguéis pela ocupação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de fundamentação; (ii) estabelecer se a multa contratual comporta redução proporcional à luz do art. 413 do Código Civil; (iii) determinar se a natureza fungível dos vasilhames afasta a reintegração de posse por esbulho; e (iv) definir se há abuso de direito da autora em razão do lapso temporal até o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta a cláusula penal e conclui expressamente pela inexistência de abusividade, com fundamento nos arts. 408 e seguintes do Código Civil, o que afasta a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

4. O contrato é celebrado entre empresas em situação de paridade, impondo respeito ao princípio da intervenção mínima e à alocação de riscos pactuada, nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

5. A multa contratual prevista na cláusula 7.1.1 visa compensar expectativas frustradas da vendedora e não se mostra manifestamente excessiva diante da natureza do negócio e do volume contratado.

6. A redução da cláusula penal, nas circunstâncias do caso, beneficia a parte inadimplente e enfraquece a força obrigatória do contrato, considerando a ausência de demonstração de abusividade e o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o princípio pacta sunt servanda (art. 427 do CC).

7. A fungibilidade dos vasilhames e sua circulação por trocas no mercado não exime a comodatária do dever de restituir a quantidade total recebida.

8. O esbulho possessório se caracteriza quando, após notificação extrajudicial para devolução, a apelante mantém indevidamente a posse de parte do estoque, legitimando a reintegração de posse para recomposição do
status quo ante
.

9. A conversão em perdas e danos fica preservada para a fase de cumprimento de sentença, caso os bens não sejam localizados, em observância ao art. 499 do CPC.

10. A ação ajuizada em dezembro de 2021 observa o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, inexistindo abuso de direito ou comportamento contraditório pelo intervalo transcorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é nula a sentença que aprecia a cláusula penal e afasta a abusividade com fundamentação suficiente.

2. Em contrato empresarial firmado entre partes em paridade, a cláusula penal pactuada deve ser preservada, e a redução do art. 413 do Código Civil exige demonstração de manifesta excessividade.

3. A fungibilidade dos vasilhames não afasta o dever de restituição integral no comodato, e a retenção após notificação extrajudicial caracteriza esbulho, autorizando reintegração de posse, com eventual conversão em perdas e danos na fase de cumprimento, se necessário.

4. A propositura da ação dentro do prazo do art. 205 do Código Civil, precedida de tentativa extrajudicial, não configura abuso de direito por demora no ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 499; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 408 e seguintes; CC, art. 413; CC, arts. 421 e 421-A; CC, art. 422; CC, art. 427; CC, art. 205.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Comercial de Gás Raio de Sol Ltda - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de resolução contratual acumulada com cobrança e reintegração de posse ajuizada em desfavor de Comercial de Gás Raio de Sol Ltda - ME, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, confirmar a tutela de urgência e determinar a devolução de 180 vasilhames P13Kg e 12 vasilhames P20Kg de gás liquefeito de petróleo, bem como condenar a requerida ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 55.575,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente e com juros pela taxa Selic a partir da citação.

Nas razões recursais de id. 17246796, a apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença é parcialmente nula por ausência de fundamentação ao omitir-se sobre a aplicação do art. 413 do CC; b) a multa contratual deve ser reduzida por ser manifestamente excessiva; c) os vasilhames são bens fungíveis, o que afastaria a possibilidade de reintegração de posse individualizada e a configuração de esbulho; d) houve abuso de direito pela apelada ao permanecer inerte por quase três anos antes de propor a demanda; e e) eventual indenização deve se limitar ao prejuízo comprovado, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 17246801, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5005369-38.2021.8.08.0006

Apelante: Comercial de Gás Raio de Sol Ltda - ME

Apelada: Companhia Ultragaz S/A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença é nula por vício de fundamentação e, no mérito, se a multa contratual comporta redução proporcional, se a natureza fungível dos bens impede a reintegração de posse por esbulho e se houve abuso de direito por parte da autora decorrente do tempo transcorrido até o ajuizamento da ação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante alega que o juízo de origem deixou de enfrentar o pedido de redução equitativa da multa com base no art. 413 do CC, o que violaria o art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Entretanto, o exame dos autos revela que o magistrado de primeiro grau analisou a cláusula penal e concluiu expressamente que o valor não se revelava abusivo, estando em harmonia com os arts. 408 e seguintes do CC.

Além disso, a fundamentação judicial não exige que o julgador responda a cada um dos argumentos se já tiver encontrado razões suficientes para decidir.

Pelo exposto, não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia envolve um contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de equipamentos firmado entre as partes em 30 de maio de 2016.

O descumprimento por parte da apelante é incontroverso, uma vez que o último fornecimento ocorreu em setembro de 2018, enquanto o contrato possuía vigência até maio de 2020.

No que tange ao pedido de redução da multa contratual fixada em R$ 55.575,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), verifica-se que o valor foi estabelecido conforme a cláusula 7.1.1, que prevê a aplicação do maior valor entre a média das três últimas notas fiscais ou o volume mínimo mensal contratado.

Apesar das alegações expostas pela recorrente, tratando-se de contrato celebrado entre empresas em situação de paridade, deve ser respeitado o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, conforme o art. 421 e o art. 421-A do CC.

No caso em análise, a multa visa compensar as expectativas frustradas da vendedora e não se mostra manifestamente excessiva diante da natureza do negócio e do volume de fornecimento pactuado.

Como bem reconheceu a magistrada de 1º grau, “
A multa contratual não se mostra desproporcional, tampouco caracteriza onerosidade excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil. A conduta da parte requerida violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), ao descumprir unilateralmente obrigações validamente assumidas, frustrando as legítimas expectativas da parte autora. O princípio pacta sunt servanda, consagrado no art. 427 do Código Civil, impõe o cumprimento do contrato. A revisão contratual somente se justifica diante de vícios de consentimento ou manifesta abusividade, o que não foi demonstrado
”.

A redução pretendida com base no art. 413 do CC acabaria por beneficiar a parte inadimplente e ferir a força obrigatória dos contratos.

Sobre a natureza dos vasilhames, embora se reconheça que são bens produzidos em série e que circulam no mercado de gás por meio de trocas entre revendedores, tal característica não exime a comodatária do dever de restituir a quantidade total recebida.

O esbulho possessório restou caracterizado no momento em que a apelante, após ser devidamente notificada de forma extrajudicial para devolver os bens, manteve a posse indevida de parte do estoque.

Dessa forma, a reintegração de posse é a medida cabível para restabelecer o estado anterior, sendo que a sentença recorrida corretamente preservou a possibilidade de conversão em perdas e danos apenas para o momento do cumprimento de sentença, caso os bens não sejam localizados, em estrita observância ao art. 499 do CPC.

Em relação ao alegado abuso de direito pela demora no ajuizamento da ação, observa-se que a demanda foi proposta em dezembro de 2021, respeitando o prazo prescricional de dez anos estabelecido no art. 205 do CC para as pretensões de natureza contratual, como reconhecido na sentença apelada.

O intervalo entre a interrupção das compras e a propositura da ação não configura proibição de comportamento contraditório, pois a apelada tentou a resolução extrajudicial antes de recorrer ao Poder Judiciário. Assim, agiu a recorrida no exercício regular de seu direito.

Por fim, nota-se que o juízo de origem já agiu com equilíbrio ao rejeitar o pedido de aluguéis pela ocupação dos vasilhames por falta de previsão contratual, o que afasta a tese de onerosidade excessiva da condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.